Tribunal: STF
Processo: Rcl 71860
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 1068 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Desembargador Relator da Apelação Criminal n. 5002837-73.2021.8.24.0062/SC, sob a alegação de inobservância da tese vinculante fixada sob o Tema 1068 da sistemática da Repercussão Geral.



    Narra o reclamante que na condição de assistente de acusação requereu, nos autos supracitados, “a expedição do mandado de prisão, com fundamento no art. 492, inciso I, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal (CPP) e conforme a nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1235340 (Tema 1068)”.



    Em síntese, sustenta que “a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao postergar o pedido de prisão imediata do réu condenado pelo Tribunal do Júri e ao condicionar a análise do pedido de prisão ao parecer da Procuradoria e à manifestação do acusado, contraria de forma flagrante a autoridade do STF, que é clara ao dispor sobre a execução imediata da pena sem condicionantes, por se tratar de um procedimento que é derivado da soberania dos veredictos do Júri”.



    Requer seja determinada “a prisão do réu em virtude da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, em cumprimento ao art. 492, I, ‘e’, do CPP”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, ressalto que a norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em Repercussão Geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. À guisa de exemplo, confira-se o seguinte acórdão:



    “Na sistemática da repercussão geral, há decisão do STF que enuncia norma de interpretação com caráter obrigatório, por força de lei, em casos idênticos, competindo ao órgão de origem proceder à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos.



    É excepcional, portanto, o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto, encargos esses não cumpridos pelo reclamante, ora agravante.” (Reclamação 21.730-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/03/2017, grifei)



    No presente caso, não houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que a presente reclamação se insurge contra despacho proferido em sede de apelação, ainda pendente de julgamento, passível de impugnação via recurso dirigido ao respectivo Tribunal de Justiça. 



    O STF já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais a quo. Nesse sentido, cito



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5°, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que ‘[o] esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.’ (Rcl 30.479 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). III – Inadequação da utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.415-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 10/01/2023)



    A admissão de reclamação que tem como fundamento o descumprimento de tese fixada sob a sistemática da Repercussão Geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual, implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.



    Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF .



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente